Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra o autor que foi autuado pela AGEFIS em 20.02.2008 por propaganda irregular, e, instaurado processo administrativo, este ficou paralisado por mais de 11 anos, sendo que somente no ano de 2019 foi proferida decisão mantendo a autuação e aplicando à parte autora a penalidade de multa. O magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição. Contra a sentença se insurgiu o Distrito Federal, alegando que não houve inércia da administração e que não se pode aplicar o Decreto 20.910/1932. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
2. Conforme ressaltado pelo magistrado de origem na sentença, a Lei no 9.873/1999 aplica-se exclusivamente à Administração Pública Federal, não sendo aplicável à estrutura da Administração Pública estadual, distrital e municipal. A falta de regulamentação acerca de prazo específico de ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito distrital torna razoável que se adote, por isonomia, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.
3. Nesse sentido, cito precedente do eg. TJDFT: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. LEI No 9.873/1999. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. APLICAÇÃO POR ISONOMIA. 1. Em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a prescrição intercorrente de processo administrativo prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica às ações punitivas promovidas por Estados e Municípios. Precedentes STJ. 2. À falta de prazo específico regulamentado, é razoável adotar por isonomia o prazo de 5 anos previsto no Decreto Federal no 20.910/1932. 3. Deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em que o recurso administrativo interposto contra a multa aplicada aguardou decisão por cerca de 7 anos, sem que qualquer outra providência fosse tomada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1240815, 07036797720198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL x CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA)
4. No caso dos autos, observa-se que o autor foi autuado em 20.02.2008, tendo sido instaurado processo administrativo em 28.02.2008. Após apresentação de recurso pelo autor, em 29.02.2008, o processo administrativo ficou parado, tendo novo andamento somente em 04.04.2016, tendo o recurso sido analisado e proferida decisão somente em 27.11.2019 (ID. 17381584).
5. Percebe-se, portanto, que o processo administrativo permaneceu completamente paralisado por período superior a oito anos, de maneira que é evidente o transcurso da prescrição intercorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.